Tribunal: TJBA
Processo: 0009660-42.2007.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0009660-42.2007.8.05.0039

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s):

APELADO: GRINAURA OLINDINA PONTES DA SILVA

Advogado(s): LUCIA MAGALI SOUTO AVENA, LUCAS SOUTO AVENA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. SERVIDORA MUNICIPAL. FÉRIAS VENCIDAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARCIAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Reclamação trabalhista julgada parcialmente procedente para condenar os réus ao pagamento de férias vencidas, acrescidas de 1/3 constitucional, referentes aos períodos aquisitivos de maio de 2001 a janeiro de 2005. A sentença fixou correção monetária pelo IPCA-E, juros pela TR e honorários advocatícios em 20% do valor da condenação, atribuindo responsabilidade subsidiária ao ente público. O Município interpôs apelação, arguindo: (a) prescrição quinquenal parcial com base no Decreto nº 20.910/1932; (b) adequação dos consectários legais conforme a EC nº 113/2021; e (c) redução dos honorários para o mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questões em discussão: (i) definir se incide a prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932 sobre as parcelas pleiteadas; (ii) estabelecer os critérios corretos de atualização monetária e juros de mora, diante da superveniência da EC nº 113/2021; e (iii) determinar se os honorários advocatícios devem ser reduzidos, em razão da simplicidade da causa e da sucumbência parcial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 fixa o prazo de cinco anos para a propositura de ações contra a Fazenda Pública, e o art. 3º prevê que, em obrigações de trato sucessivo, a prescrição alcança progressivamente as prestações vencidas. Assim, nas relações jurídicas continuadas, aplica-se a prescrição quinquenal parcial, conforme a Súmula 85 do STJ, atingindo apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.

4. Como a reclamação foi ajuizada em 09/10/2006, as parcelas anteriores a 09/10/2001 encontram-se prescritas, subsistindo o direito quanto às vencidas nos cinco anos anteriores.

5. Quanto à atualização monetária e aos juros, o Tema 905 do STJ fixou que: (a) até julho/2001, juros de 1% ao mês e correção pelos índices do Manual da Justiça Federal; (b) de agosto/2001 a junho/2009, juros de 0,5% ao mês e correção pelo IPCA-E; e (c) a partir de julho/2009, juros da remuneração oficial da poupança e correção pelo IPCA-E.

6. A partir da EC nº 113/2021, de 09/12/2021, incide exclusivamente a taxa SELIC, acumulada mensalmente, englobando juros e correção monetária, conforme o art. 3º da referida Emenda. Assim, os consectários devem ser adequados a esse novo regime a partir dessa data.

7. No tocante aos honorários advocatícios, o art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC determina que o juiz observe o grau de zelo profissional, a natureza da causa e o trabalho desenvolvido. Diante da baixa complexidade da demanda e da sucumbência parcial, o percentual de 20% mostra-se excessivo, impondo-se sua redução para 10% sobre o valor da condenação, a ser rateado entre os réus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido em parte.

Teses de julgamento:

1. A prescrição quinquenal parcial incide nas relações de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública, alcançando apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

2. As condenações referentes a servidores públicos municipais devem observar os critérios do Tema 905 do STJ até 08/12/2021, aplicando-se, a partir de 09/12/2021, a taxa SELIC prevista na EC nº 113/2021.

3. A fixação do
s honorários advocatícios deve atender aos parâmetros do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, sendo cabível a redução quando a causa for simples e houver sucumbência recíproca.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0009660-42.2007.8.05.0039, de Camaçari, em que figuram, como apelante, o Município de Camaçari e, como apelada, Grinaura Olindina Pontes da Silva.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em dar provimento parcial à apelação.

Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA.

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Procurador(a) de Justiça